Tribunal: TJMT
Processo: 1081529-44.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1081529-44.2025.8.11.0041

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:

[INADIMPLEMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER
]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TURMA
JULGADOR
A
:
[EX
MA. SRA.
DES
A
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
]

PARTE(S):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), Gabriel Anchieta registrado(a) civilmente como GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), ALLAN NEVES MARTINS - CPF: 068.870.671-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, POR UNANIMIDADE, APÓS A RELATORA ADERIR À DIVERGÊNCIA APRESENTADA PELO 1º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO), SENDO ACOMPANHADOS PELA 2ª VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES).

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS RECURSAIS. LIMITAÇÃO AO TETO LEGAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência de ação de arbitramento de honorários advocatícios.

A instituição financeira alega contradição e omissão, ao sustentar que o contrato previa a remuneração em caso de rescisão unilateral, que houve quitação integral dos valores devidos e que o acórdão deixou de analisar dispositivos legais invocados e documentos juntados aos autos.

A sociedade de advogados sustenta erro material na fixação dos honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão quanto à interpretação do contrato, à quitação dos honorários e ao exame dos dispositivos legais invocados; e (
ii
) saber se há erro material na fixação dos honorários recursais, diante do limite de 20% previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm função integrativa. São cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não há contradição no acórdão quanto à disciplina contratual da remuneração. O julgado consignou que inexistia previsão clara sobre a remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral antes da conclusão das demandas, o que autorizou o arbitramento judicial, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994.

Não há omissão quanto aos documentos de quitação. O acórdão registrou que os instrumentos apresentados possuem conteúdo genérico e padronizado, sem especificação das ações abrangidas nem dos critérios de aferição da contraprestação, razão pela qual não comprovam a quitação integral.

Também não há omissão quanto aos dispositivos legais indicados pela embargante. A matéria foi enfrentada de forma fundamentada e a ausência de menção expressa a todos os artigos invocados não caracteriza vício do julgado.

Quanto aos honorários recursais, embora haja erro material na redação do acórdão, sua correção não pode implicar elevação da verba honorária para percentual superior a 20%, porque a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC não pode ultrapassar o teto do art. 85, § 2º, do mesmo diploma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de modo fundamentado a controvérsia sobre a existência de lacuna contratual e a insuficiência dos documentos de quitação. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 3. A majoração de honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC não pode conduzir à superação do teto de 20% estabelecido no art. 85, § 2º, do mesmo diploma.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11, e 1.022; CC,
arts
. 121, 421, 421-A, III, e 476; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
nº 2.556.866/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 09.12.2025, DJEN 18.12.2025; TJMT, Embargos de Declaração nº 1039820-29.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2026, DJE 17.03.2026; TJMT, Embargos de Declaração nº 1028003-22.2024.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026, DJE 10.02.2026.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMA. SRA. DES
A.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. e por Galera Mari Advogados Associados contra o acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios.

O Banco Bradesco alega a existência de contradição e omissões no acórdão. Sustenta, em síntese, que o julgado partiu de premissa fática equivocada ao afirmar a existência de lacuna contratual quanto à remuneração em caso de rescisão unilateral, pois o contrato conteria cláusula expressa disciplinando a matéria. Afirma que o instrumento previa diferentes formas de remuneração ao longo das fases processuais e que os valores devidos foram integralmente quitados até a resilição contratual.

Argumenta, ainda, que o acórdão deixou de enfrentar dispositivos legais invocados no recurso, notadamente os
arts
. 121, 421, 421-A, III, e 476 do Código Civil, além de não ter examinado adequadamente os termos de quitação juntados aos autos e os critérios utilizados para o arbitramento da verba honorária. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e julgar improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, para revisão do valor arbitrado.

Por sua vez, o escritório Galera Mari Advogados Associados também opõe embargos de declaração, sustentando a existência de erro material no acórdão quanto à fixação dos honorários recursais. Afirma que a sentença de primeiro grau já havia fixado honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação e que o acórdão, ao afirmar que estaria majorando os honorários em 2% com fundamento no art. 85, §11, do CPC, acabou por indicar percentual inferior ao anteriormente fixado, circunstância que caracterizaria equívoco material a ser corrigido. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o apontado erro.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 348448896 e id 349737866).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso concreto, o acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada as questões submetidas à apreciação desta Câmara, tendo analisado tanto as preliminares suscitadas quanto o mérito do recurso de apelação.

Quanto à alegação de contradição relativa à existência de previsão contratual sobre a forma de remuneração em caso de rescisão unilateral, verifica-se que a matéria foi enfrentada no julgamento do recurso. O acórdão consignou que, embora o contrato firmado entre as partes previsse determinadas formas de remuneração vinculadas às fases processuais e ao êxito das demandas, não havia estipulação clara acerca da remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral antes da conclusão das ações, circunstância que autorizaria o arbitramento judicial da verba honorária, nos termos do artigo 22, §2º, da Lei nº 8.906/94.

Desse modo, a conclusão adotada pelo colegiado decorreu da interpretação das cláusulas contratuais constantes dos autos, não havendo contradição interna no julgado, mas apenas inconformismo da parte embargante com o entendimento firmado.

De igual modo, não se verifica a alegada omissão quanto à análise dos termos de quitação apresentados pelo banco. O acórdão expressamente consignou que tais documentos possuem conteúdo genérico e padronizado, sem especificação das ações abrangidas ou dos critérios utilizados para aferição da contraprestação pelos serviços prestados, razão pela qual não seriam suficientes para comprovar, de forma inequívoca, a quitação integral dos honorários relativos às demandas indicadas na inicial.

Também não procede a alegação de ausência de manifestação sobre os dispositivos legais indicados pela parte embargante. A decisão examinou a controvérsia à luz dos princípios da força obrigatória dos contratos e da intervenção mínima nas relações privadas, consignando que tais postulados não impedem a atuação judicial quando necessária para suprir lacuna contratual decorrente de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios antes da conclusão das demandas.

Nesse contexto, concluiu-se que o arbitramento judicial da verba honorária não implicaria revisão das cláusulas contratuais, mas apenas a fixação da remuneração proporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido pelo profissional, evitando-se o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

Portanto, as alegações trazidas pelo Banco Bradesco evidenciam mera tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Por outro lado, assiste razão ao escritório embargante quanto à existência de erro material no tocante à redação do dispositivo relativo à sucumbência recursal.

Conforme se verifica dos autos, a sentença fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação. Ao julgar a apelação interposta pelo banco, esta Câmara negou provimento ao recurso e consignou a majoração dos honorários em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Contudo, a redação utilizada no acórdão pode gerar dúvida interpretativa quanto ao percentual final da verba honorária, uma vez que a majoração prevista no dispositivo legal não implica substituição do percentual fixado na origem, mas sim acréscimo ao montante anteriormente arbitrado.

Dessa forma, a fim de evitar qualquer ambiguidade na execução do julgado, mostra-se adequada a correção do erro material apontado, apenas para esclarecer que os honorários sucumbenciais devem observar o percentual fixado na sentença, acrescido da majoração decorrente da sucumbência recursal.

Assim, os embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco devem ser rejeitados, enquanto os embargos opostos por Galera Mari Advogados Associados merecem acolhimento exclusivamente para correção do erro material identificado, sem alteração do resultado do julgamento.

Quanto ao
prequestionamento
, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

V O T O
(DIVERGENTE)

EXM
O
. SR. DES.
R
UBENS DE OLIVEIRA SANTOS FIHO
(
1
º
VOGAL):

Embargos de Declaração opostos por Galera Mari Advogados Associados e BANCO BRADESCO S.A.contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira e manteve integralmente a sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios e fixou os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Consta dos autos que, no julgamento da apelação, negou-se provimento ao recurso, com a fixação de honorários recursais mediante majoração de 2%.

Posteriormente, ambas as partes opuseram embargos de declaração. A instituição financeira alegou omissão e contradição, buscando rediscutir o mérito da controvérsia. Por sua vez, o escritório de advocacia sustentou a existência de erro material na fixação dos honorários recursais.

Por conseguinte, o acórdão rejeitou os embargos de declaração da instituição e acolheu os do escritório para reconhecer a existência de erro material apenas para esclarecer que a majoração de 2% incide sobre os honorários já fixados em 20%, resultando, portanto, no percentual total de 22%.

É o relatório.

Com efeito, a sentença fixou a verba honorária em 20% sobre o valor da condenação, percentual que corresponde ao teto previsto no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Assim, a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC deve ser interpretada de forma sistemática, não sendo possível que sua aplicação resulte na superação do limite máximo estabelecido pelo legislador.

Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PLURALIDADE DE VENCEDORES. RATEIO DA VERBA HONORÁRIA.
ART. 85, § 2º, DO CPC. LIMITE MÁXIMO DE 20%. PROVIMENTO. ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIAQ DO STJ.

1. Havendo pluralidade de vencedores, os honorários de sucumbência devem ser partilhados entre eles, na proporção de suas respectivas pretensões.

2. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar o patamar máximo de 20% sobre o valor da causa
, ainda que
existam
vários patronos beneficiários. Precedentes.

3. Agravo conhecido para conhecer e dar provimento ao recurso especial.

(
AREsp
n. 2.556.866/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025)
.

Desta E. Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL. ART. 85, §§ 2º, 3º E 11, DO CPC. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE LEGAL DE 20%. ACOLHIMENTO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, inclusive para sanar contradição interna entre fundamentação e dispositivo.

O acórdão embargado afirma expressamente que o percentual de 20% fixado na sentença observa os critérios dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, considerando o grau de zelo profissional, a complexidade da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

O art. 85, § 2º, do CPC estabelece o limite máximo de 20% sobre o valor da condenação para fixação dos honorários sucumbenciais.

A majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC não pode conduzir à superação do teto legal estabelecido no § 2º do mesmo artigo.

A determinação de acréscimo de 10% sobre honorários já fixados no patamar máximo legal gera incongruência lógica entre fundamentação e dispositivo e conduz à extrapolação do limite legal.

A exclusão da majoração recursal harmoniza o dispositivo com a fundamentação e preserva o percentual de 20% fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

Configura contradição interna o acórdão que reconhece a adequação dos honorários fixados no percentual máximo de 20% previsto no art. 85, § 2º, do CPC e, simultaneamente, determina majoração recursal que conduz à extrapolação desse limite.

A majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC não pode resultar em percentual global superior ao teto estabelecido no art. 85, § 2º, do mesmo diploma legal.

(...)

(N.U 1039820-29.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)
.

Ademais, a fixação de honorários advocatícios submete-se a critérios legais de ordem pública, razão pela qual eventual excesso pode e deve ser reconhecido de ofício pelo julgador, independentemente de provocação das partes.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

(...)

III. Razões de decidir

O acórdão incorreu em omissão ao manter a sucumbência recíproca mesmo após o provimento integral dos pedidos da parte autora, o que contraria a regra da causalidade e o entendimento consolidado dos tribunais superiores.

Ainda que o valor fixado a título de indenização tenha sido inferior ao pretendido, isso não autoriza a divisão proporcional dos honorários advocatícios, conforme jurisprudência consolidada.

A verba honorária é matéria de ordem pública, passível de correção de ofício em sede de embargos de declaração, para adequar a condenação aos critérios legais.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar a sucumbência recíproca e atribuir à parte vencida a responsabilidade integral pelo pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Tese de julgamento:

"1. A procedência integral dos pedidos afasta a sucumbência recíproca.

2. A fixação de valor inferior ao pleiteado não configura sucumbência parcial quando acolhidos todos os pedidos de mérito."

(...)

(N.U 1028003-22.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026)
.

Portanto, embora exista erro material na redação do acórdão, a sua correção não pode implicar a elevação da verba honorária para 22%, sob pena de afronta ao limite legal.

Diante disso,
rejeito os embargos de declaração
opostos por Galera Mari Advogados Associados, apenas para esclarecer, de ofício, que os honorários sucumbenciais permanecem fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos da sentença de primeiro grau.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (
RELATORA
):

Retifico o meu voto para aderir ao voto do
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
, 1º vogal.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (
2ª VOGAL
)
:

Acompanho o voto retificado da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026